Tribunal: TJSP
Processo: 0022487-78.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0022487-78.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PATRÍCIA APARECIDA CUCCAVIA DA SILVA, é apelado RCG INDUSTRIA
METALURGICA LTDA (RODIZIOS E CARRINHOS ROD-CAR LTDA ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022487-78.2017.8.26.0224 -Voto no 31.021
2
Comarca :
Guarulhos – 9a Vara Cível
Juíza :
Ana Carolina Miranda de Oliveira
Apelante
:
Patricia Aparecida Cuccavia da Silva
Apelada
: Rcg Indústria Metalúrgica Ltda. (em
Recuperação Judicial)
VOTO No 31.021
Apelação.
Habilitação
de
Crédito.
Inadequação da via recursal. Decisão
recorrível por meio de agravo de
instrumento por disposição expressa
em lei. Inteligência do art. 17 da
Lei no 11.101/05. Erro inescusável
que
não
permite
a
fungibilidade
recursal. Apelo não conhecido.
Vistos.
1.
Trata-se de habilitação de crédito
que PATRICIA APARECIDA CUCCAVIA DA SILVA maneja na
recuperação judicial de RCG INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.,
que acolheu o pedido e julgou habilitado o crédito, no
valor de R$ 62.263,37 a ser incluído na relação de
credores,
sendo
R$ 54.253,05
a
título
de
crédito
trabalhista, com dedução dos valores de R$ 17.057,64, a
título de FGTS e R$ 1.228,39 a título de verbas
previdenciárias, pela r. sentença de fl. 309, da lavra da
MMa. Juíza ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA.
Apela
a
autora
a
fls. 336/345,
sustentando
ser
credora
trabalhista,
e
por
isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022487-78.2017.8.26.0224 -Voto no 31.021
3
defendendo
a
aplicação
do
art. 9o,
II,
da
Lei
no 11.101/05. Aponta erro no cálculo de seu crédito, pois
a lei permite tão somente sua atualização, mas não a
alteração do quanto decidido pela justiça laboral. Alega
que seu crédito de R$ 97.621,94 foi reduzido, sem
qualquer justificativa, para R$ 62.263,37, deflacionando
o valor principal que considera ser seu direito.
O recurso foi recebido, processado
com efeito suspensivo e respondido (fls. 367/371 e
376/380); anotada a gratuidade.
Não
houve
oposição ao
julgamento
virtual.
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer da ilustre DRA. CECÍLIA MARIA DENSER DE SÁ
ASTONI,
alvitra
pelo
não
conhecimento
do
apelo
(fls. 389/390).
Relatados.
2.
O recurso não será conhecido.
Consoante determina o art. 17 da Lei
11.101/05, caberá agravo de instrumento da decisão que
julga habilitação de crédito.
O
tema
é
pacífico
nas
Câmaras
Reservadas desta Corte:
“RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
RECURSO
DE
APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU, SEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022487-78.2017.8.26.0224 -Voto no 31.021
4
JULGAMENTO DO MÉRITO, HABILITAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESCABIMENTO DE APELAÇÃO Decisão que
tem natureza interlocutória, ensejando o recurso de agravo de instrumento, como
previsto no art. 17 da Lei 11.101/2005 Incide o chamado princípio da unicidade
ou singularidade, pelo qual contra cada decisão judicial cabe um único tipo de
recurso Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, diante de erro grosseiro
Recurso de apelação que se mostra inadequado a atacar a decisão hostilizada
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”.
(Apelação
Cível
1020029-37.2018.8.26.0224; Relator Des. SÉRGIO SHIMURA;
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial;
j.
04.04.2014).
“Apelação
Interposição contra decisão que julgou
extinta, sem resolução do mérito, a habilitação de crédito apresentada em
recuperação judicial Recurso cabível é o agravo de instrumento Inobservância
ao artigo 17 da Lei 11.101/05 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, por
se tratar de erro grosseiro
Precedentes jurisprudenciais
Recurso não
conhecido”. (Apelação
Cível
1006280-74.2018.8.26.0604;
Relator Des. MAURÍCIO PESSOA; 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; j. 27.01.2020).
Nesta senda, também o parecer da
douta Procuradoria, da lavra da ilustre Dra. CECÍLIA
MARIA DENSER DE SÁ ASTONI. Confira-se o seguinte excerto:
“Destaco, de imediato, que o presente pedido de
habilitação de crédito processou-se nos termos da Lei no 11.101/2005, portanto,
observado o disposto no artigo 17 da referida Lei, para esta hipótese concreta é
cabível o recurso de agravo de instrumento, dada a natureza incidental da
habilitação de crédito e a natureza interlocutória da decisão proferida. A
interposição do recurso de apelação constitui erro grosseiro, confrontando o texto
legal, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022487-78.2017.8.26.0224 -Voto no 31.021
5
Cumpre ressaltar que não há dúvida
sobre o recurso adequado, vez que expressamente previsto
na Lei no 11.101/05.
Bem por isso, o manejo de apelação em
lugar
do
agravo
de
instrumento
constituiu
erro
inescusável, a impedir a consideração da fungibilidade
recursal, mercê do que não poderá ser conhecida.
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
não
conheço do recurso.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR